Tribunal: TJMT
Processo: 1021205-53.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021205-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BRUNA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 045.202.911-27 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0039-40 (RECORRIDO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021205-53.2021.811.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Bruna Aparecida dos Santos

Recorrido(s):
Natura Cosmeticos S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem de pauta:
91

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$ 413,60, R$ 252,41 e R$ 482,62, por inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

A autora narra que firmou contrato de compra de produtos, com o preenchimento e assinatura de ficha cadastral, todavia, aqueles nunca foram entregues em seu endereço.

A empresa ré, em sua defesa, limitou-se a dizer que agiu conforme exercício regular do seu direito, uma vez que a autora não teria adimplido as aludidas dívidas no prazo de vencimento, sem, contudo, juntar aos autos qualquer prova de que os produtos efetivamente foram entregues no endereço da demandante.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais declarando os débitos inexigíveis, todavia, deixou de condenar a parte reclamada em danos morais, devido à existência de negativação anterior e consequente aplicação a Súmula 385 do STJ.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua cobrança, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano extrapatrimonial, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

In casu, a parte recorrente tem anotação anterior àquela discutida nos autos realizada pela empresa Club Mais Administradora de Cartão na data de 09/06/2020, no valor de R$ 218,46 (duzentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), conforme consta extrato apresentado pela requerida contido no id. 120468493, e as negativações aqui discutidas foram inseridas em 29/03/2021 – id. 120468494.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente era ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão a que se chega é que a parte autora, ora recorrente, não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022